Tribunal: TJMT
Processo: 1036160-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036160-08.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES - CPF: 001.966.141-04 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES - CPF: 130.411.008-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal,
com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, em consonância com a legislação local (Leis Complementares n.o 512/22 e 7.015/23) e com a Resolução CNJ n.o 547/2024, bem como precedentes do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, à luz do art. 1.021, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresentado limita-se a repetir fundamentos da apelação, sem rebater os motivos da decisão monocrática que aplicou os parâmetros fixados pelo STF (Tema 1184) e pela Resolução CNJ n.o 547/2024.
4. Configurada violação ao princípio da dialeticidade, o que constitui causa objetiva de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, inciso III; 932, inciso III; 1.021, § 1o; RITJ/MT, art. 51, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 312033872), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1036160-08.2017.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JOSÉ GONÇALVES, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 309662859):

“Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá.

A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO.

1. DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo,
à postulação em juízo, há exigência de
quantum
, com delimitação de valor acima de 10.000,00 (dez mil reais)
.

O texto da Resolução dispõe:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

2. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1o e §§ da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Tendo-se em vista a penhora realizada na conta da parte executada, determino a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Depois da expedição do alvará, deve a Procuradoria do Município comunicar à Dívida Ativa quanto ao valor recebido a fim de que haja o devido abatimento no total devido pelo contribuinte.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias à continuidade ao processo.

Sustenta que a decisão inesperada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual e da decisão não surpresa.

Argumenta: “(...)

a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, enseja, nos termos da legislação aplicável, a suspensão da ação de execução fiscal e não sua extinção
”.

Por fim, alega: “(...) a Resolução n° 547/2024, do CNJ, igualmente viola as disposições legais previstas no artigo 921, do Código de Processo Civil e artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, pois, segundo previsto pela citada legislação, decorrido o prazo de 01 (um) ano sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, a ação de execução fiscal deve ser suspensa e não extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos, a parte recorrente, requer (ID. 309662862):

“a)
ANULAR
a r. sentença proferida, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, da não surpresa e da cooperação, bem como pelo não enquadramento do caso aos requisitos da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, determinando-se o normal prosseguimento da ação de execução fiscal;

b)Por fim, postula, ainda, pelo
PREQUESTIONAMENTO
dos dispositivos legais e constitucionais expressos na fundamentação vertida, a saber: artigos 10 e 921, do Código de Processo Civil, artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, artigos 2o, 18, 30, I, 103-B, §4° e 150, §6o, todos da Constituição Federal”. Grifos do ator.

Sem intimação para contrarrazões (ID. 309662863).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
30.11.2017
, em desfavor de JOSÉ GONÇALVES, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDAs n.o 1049898, 1171375, 1369648 e 1508408, cujos valores alcançavam à época, a importância de
R$ 7.661,74 (sete mil e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Em sequência, o juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 309662371), que foi positiva por correios (ID. 309662388).

A consulta realizada pelo sistema SISBAJUD (ID. 309662393), em 15.02.2023, constatou o bloqueio na quantia irrisória de R$ 262,69 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Após, a magistrada proferiu o
decisum
à luz da Resolução n.o 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, concedendo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Fazenda Pública promovesse a localização de bens da parte executada (ID. 309662855), com a manifestação do ente fiscal (ID. 309662857).

Sobreveio, então, a sentença proferida, na data de
18.12.2024,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 309662858).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Superado este ponto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.o, §5o, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.o 547, do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
30.11.2017
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 7.661,74 (sete mil e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Desse modo, constata-se que o crédito exequendo não atinge o patamar mínimo previsto na norma.

Ademais,
não
houve penhora efetiva no último ano, não podendo o mero peticionamento nos autos ser considerada movimentação útil, conforme requisitos definidos pela resolução do CNJ.

Embora tenha sido realizada constrição no sistema SISBAJUD (ID. 309662393), em
15.02.2023
, o resultado obtido limitou-se ao bloqueio de quantia ínfima, insuficiente para a satisfação da execução.

Acrescenta-se, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução n.o 547, do CNJ.

No que concerne à tese de que a Resolução n.o 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça teria inovado em matéria reservada à lei, ao prever a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, cumpre esclarecer que não procede à arguição de ilegalidade.

A disciplina contida no artigo 921, do CPC e artigo 40, da Lei de Execução Fiscal permanece incólume, pois a Resolução não revoga nem altera os dispositivos legais, mas estabelece, no âmbito da competência administrativa conferida ao Conselho Nacional de Justiça pelo artigo 103-B, §4o, incisos I, II e VII, da CF/88, parâmetros de racionalização da cobrança da dívida ativa, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 1.184 da repercussão geral.

A norma administrativa não cria procedimento incompatível com o ordenamento jurídico, mas apenas define critérios objetivos para o arquivamento das execuções de reduzido valor, cuja permanência em tramitação, sem perspectiva de satisfação, revela-se contrária à eficiência da atividade jurisdicional e ao princípio da duração razoável do processo.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.
Destaques do original.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento:
“A norma é clara e estabelece requisitos cumulativos e alternativos para a extinção. No caso de executado já citado, como na presente demanda, a extinção somente seria cabível se, além da ausência de movimentação útil por mais de um ano,
não tivessem sido localizados bens penhoráveis
. Essa condição, entretanto, não está presente no caso concreto."

Alega, ainda:
“(...)
documentalmente comprovado que o executado foi devidamente citado em 12 de março de 2022 (ID 309662388). Em segundo lugar, e de forma ainda mais contundente, é fato que
foram localizados e penhorados bens do devedor
. A consulta via sistema SISBAJUD, um dos meios mais eficazes de constrição, resultou na penhora do valor de R$ 262,69 (ID 309662392)
”.

Por fim, ressalta a violação do principio da cooperação e, ainda violação da legislação federal
.

Com base no exposto, requer (ID. 313107886)
:

“a) Seja o presente Agravo Interno
conhecido
e, no mérito,
PROVIDO
, para que, em juízo de retratação, Vossa Excelência reconsidere a respeitável decisão monocrática de ID 312033872, dando provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município (ID 309662862), para o fim de anular a sentença de primeira instância (ID 309662858) que extinguiu a Execução Fiscal no 1036160-08.2017.8.11.0041, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo, com a análise e processamento dos pedidos de reforço de penhora formulados pelo Agravante;

b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência, Ilustre Desembargadora Relatora, não reconsidere a decisão agravada, requer seja o presente Agravo Interno submetido ao julgamento da Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que esta, por seus doutos integrantes, dê provimento ao recurso, nos termos acima pleiteados, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!”.

Sem contrarrazões (ID. 313710869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a
decisão monocrática que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou extinto o feito executivo, sem resolução do mérito.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
trechos do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Observa-se, que a parte agravante, não apresentou fundamentos novos, capazes de infirmar a decisão monocrática. Limitou-se a reproduzir, com redação diversa, as mesmas teses já expendidas na apelação, a saber: (i) existência de penhora SISBAJUD; (ii) movimentação útil; e (iii) a inaplicabilidade da Resolução n.o 547/2024, do CNJ.

Não houve, portanto, impugnação dirigida aos motivos que sustentaram a decisão recorrida, mas apenas a reiteração de alegações anteriormente afastadas. Tal conduta processual esvazia a função dialética do agravo interno, que exige confronto específico com os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC. Nesse cenário, evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade, que impede o conhecimento de recurso dissociado do objeto da decisão impugnada.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5
.
o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025